Tribunal: TJDFT
Processo: 0718717-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718717-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA, CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA APELADO: EDISON LUIZ KOMKA, SARAH MARIA NERY BLAMIRES KOMKA, CONSTRUTORA CONIC SOUZA FILHO LTDA, PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 38812412 os autores/apelados informam a celebração de acordo entre as partes. Contudo, apesar do instrumento de transação envolver todos os litigantes (ID 38812411), não está assinado pela apelante PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA. Ante o exposto, intime-se PATRIMONIAL INCORPORACAO DE BENS LTDA para que se manifeste e, se for o caso, ratifique o acordo apresentado, observando o disposto no art. 105 do CPC/2015 no que tange à exigência de poderes especiais. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora